Tribunal: STF
Processo: ARE 1435377
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. IMPUGNAÇÃO AOS ARTIGOS 12 E 13 DA LEI ESTADUAL Nº 20.199/2020. DISPOSITIVOS LEGAIS QUE PREVÊEM A EXTINÇÃO, “AO VAGAR”, DOS CARGOS DE AGENTE EDUCACIONAL I, E AGENTE EDUCACIONAL II. DIPLOMA LEGAL QUE ESTABELECE NORMA GERAL SOBRE EXECUÇÃO INDIRETA DE SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E AUTÁRQUICA DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL. INOCORRÊNCIA DE VÍCIO FORMAL: i) TRAMITAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSIÇÃO LEGISLATIVA POR MEIO ELETRÔNICO. VIDEOCONFERÊNCIA. COGITADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 1º, 2º, E 12, INCISO I, DA CE. CONTEXTO DA PANDEMIA COVID-19. MEDIDA NECESSÁRIA E ADEQUADA. ALEGADA FALTA DE PARTICIPAÇÃO DEMOCRÁTICA, AFASTADA. ii) HIERARQUIA NORMATIVA. AUSÊNCIA DE SUBORDINAÇÃO DA LEI ORDINÁRIA À LEI COMPLEMENTAR. ENTENDIMENTO DO STF. TEXTO LEGAL IMPUGNADO QUE ALTEROU LEI APENAS FORMALMENTE COMPLEMENTAR. PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E VENCIMENTOS DE SERVIDORES, CRIAÇÃO E EXTINÇÃO DE CARGOS. POSSIBILIDADE DE DERROGAÇÃO POR LEI ORDINÁRIA. VÍCIO MATERIAL, INOCORRÊNCIA. iii) ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 1º, 27, CAPUT E INCISO II, E 178, INCISO IV, DA CE. EXTINÇÃO DE CARGOS. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA A PRINCÍPIO OU REGRA CONSTITUCIONAL. CARGOS EXTINTOS QUE NÃO SÃO INTEGRANTES DE CARREIRA EXCLUSIVA DO ESTADO VISTO QUE NÃO SE INSEREM NO CONCEITO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO. LEI FEDERAL Nº 9.394/1996. iii) INEXISTÊNCIA DE DESVIO DE FINALIDADE. EXTINÇÃO DE CARGOS QUE SE REVELA PERTINENTE E PROPORCIONAL À FINALIDADE DA LEI. IMPROCEDÊNCIA. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição. A parte recorrente alega violação aos arts. 22, 24, 37, 205, 206 e 208 da CF/88.



    3. É o relatório. Decido.



    4. O recurso extraordinário não deve ser provido. 



    5. Quanto à suscitada inconstitucionalidade formal da norma, o acórdão recorrido deixou evidente que “a instituição do Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos do Quadro dos Funcionários da Educação Básica da Rede Pública Estadual e a extinção, ‘ao vagar’, desses cargos – in casu, circunscrita aos cargos de Agente Educacional I e Agente Educacional II – não é tema constitucionalmente reservado à lei complementar.” Assentou, portanto, que “a Lei Complementar Estadual nº 123/2008 é apenas formalmente complementar, sendo em sua essência materialmente ordinária e, por essa razão, permitindo alteração ou revogação através de lei ordinária, como a Lei Estadual nº 20.199/2020”.



    6. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, sendo a lei complementar materialmente ordinária, sua revogação pode ser veiculada por lei ordinária. Nesse sentido, veja-se o RE 377.457, Rel. Min. Gilmar Mendes, cuja ementa transcrevo:



    Contribuição social sobre o faturamento - COFINS (CF, art. 195, I). 2. Revogação pelo art. 56 da Lei 9.430/96 da isenção concedida às sociedades civis de profissão regulamentada pelo art. 6º, II, da Lei Complementar 70/91. Legitimidade. 3. Inexistência de relação hierárquica entre lei ordinária e lei complementar. Questão exclusivamente constitucional, relacionada à distribuição material entre as espécies legais. Precedentes. 4. A LC 70/91 é apenas formalmente complementar, mas materialmente ordinária, com relação aos dispositivos concernentes à contribuição social por ela instituída. ADC 1, Rel. Moreira Alves, RTJ 156/721. 5. Recurso extraordinário conhecido mas negado provimento.



    7. Logo, no ponto, verifica-se que o acórdão recorrido está alinhado com a orientação jurisprudencial desta Corte.



    8. Quanto à alega inconstitucionalidade material, o Tribunal de origem afastou tal alegação, sob o fundamento de que, embora “reconhecida a importância do trabalho desempenhado pelos Agentes Educacionais I e II (voltado fundamentalmente à manutenção da infraestrutura, alimentação, interação com o educando, apoio operacional, administração e operação de multimeios, em nível fundamental e médio), eles não integrarem carreira exclusiva do Estado, nos termos do artigo 206, parágrafo único, da CF”. Sendo assim, concluiu pela possibilidade da execução indireta das atividades, mediante concessão, parcerias ou terceirização.



    9. Esse entendimento está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que não pode ser objeto de execução indireta (terceirização) as atividades inerentes às categorias funcionais abrangidas pelo plano de cargos do órgão ou entidade, sob pena de violação da regra constitucional do concurso público. Nessa linha, veja-se o ARE 790.897-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, cuja ementa tem o seguinte teor:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282 DO STF. ADMINISTRATIVO. INVESTIDURA EM CARGO OU EMPREGO PÚBLICO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA INDIRETA. SUBMISSÃO À REGRA CONSTITUCIONAL DO CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO QUE PASSA A FIGURAR DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - Ausência de prequestionamento dos arts. 2º e 173, § 1º, II, da Constituição. Incidência da Súmula 282 do STF. Ademais, a tardia alegação de ofensa ao texto constitucional, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento. Precedentes. 



    II – A jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que, para a investidura em cargo ou emprego público, as empresas públicas e as sociedades de economia mista se submetem à regra constitucional do concurso público, prevista no art. 37, II, da Lei Maior. Precedentes. 



    III - O Plenário desta Corte, no julgamento do RE 598.099/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, firmou entendimento no sentido de que possui direito subjetivo à nomeação o candidato aprovado dentro do número de vagas previstas no edital de concurso público.



     IV - O direito à nomeação também se estende ao candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital na hipótese em que surgirem novas vagas no prazo de validade do concurso. Precedentes. 



    V – Agravo regimental a que se nega provimento.



    10. Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.



    Publique-se. 



          Brasília, 20 de junho de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator